Tribunal: TJSP
Processo: 2052905-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Pretensão de pagamento de insuficiência de depósito – R. decisão que determinou a aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à correção monetária, rejeitando a impugnação – Cabimento – Ofício requisitório originário expedido em 1999, atingido pela moratória constitucional, gerando insuficiência de depósito objeto de outro precatório expedido em 2005,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Pretensão de pagamento de insuficiência de depósito – R. decisão que determinou a aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à correção monetária, rejeitando a impugnação – Cabimento – Ofício requisitório originário expedido em 1999, atingido pela moratória constitucional, gerando insuficiência de depósito objeto de outro precatório expedido em 2005, portanto, antes da modulação efetuada nas ADIs ns. 4.357 e 4.425 - Efeitos da declaração de inconstitucionalidade das ADIs ns. 4.357 e 4.425 que foram modulados pela Suprema Corte em 25.03.2015, com eficácia prospectiva, mantendo-se válidos os precatórios expedidos e/ou pagos até essa data – Aplicação da TR como índice de atualização monetária por determinação da referida modulação – Precatório quitado – Recurso desprovido.